Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701613-64.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMA RODRIGUES DE ALCANTARA ALVES, CLEILTON ALVES DA SILVA APELADO: CARBONARIO ORGANIZACAO E EDITORACAO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de petição (id 25938753) apresentada pela apelante WILMA RODRIGUES DE ALCANTARA ALVES, requerendo a reconsideração do v. acórdão (id 24399434) no tocante a majoração dos honorários advocatícios sob o argumento de inexistência de contrarrazões. Nada a prover, uma vez que é incabível o pedido de reconsideração contra decisão colegiada ante a ausência de previsão legal ou regimental, devendo a parte utilizar a via recursal adequada para o fim almejado. Ademais, “o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida mesmo quando não apresentadas contrarrazões” (EDcl no AgInt no AREsp 1682937/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora